Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700827-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABINO CRISOSTOMO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora